Tribunal: TJSP
Processo: 0003269-19.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003269-19.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MILTON
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-19.2020.8.26.0496 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 0003269-19.2020.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MILTON RODRIGUES
VOTO N° 49.205
Agravo em execução Progressão de regime prisional
Requisito subjetivo
Art. 112, LEP, alterado pela Lei no
10.792/03, apesar de não exigir a realização de exame
criminológico, fica a critério do Juiz sua realização Não
ficou provado que o sentenciado possui méritos para a
obtenção do benefício Decisão reformada para cassar a
progressão de regime concedida, regredindo o sentenciado
ao regime fechado e determinando-se que o pedido de
progressão de regime prisional do sentenciado seja
reapreciado com a realização de exame criminológico.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão que indeferiu o pedido ministerial de
realização de exame criminológico e concedeu progressão ao regime semiaberto
ao sentenciado MILTON RODRIGUES.
Pleiteia a reforma da r. decisão, cassando-se a progressão
de regime pela falta de méritos do sentenciado, determinando-se a regressão do
sentenciado ao regime fechado e a realização de exame criminológico, para se
verificar o preenchimento do requisito subjetivo (fls. 01/24).
Foi oferecida contraminuta (fls. 123/129).
Mantida a r. decisão (fl. 130), o recurso foi devidamente
processado e, nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-19.2020.8.26.0496 -Voto no
3
provimento do agravo (fls. 138/141).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, consta dos autos que o sentenciado cumpre
longa pena de 20 anos, nove meses e dois dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 240, §§ 1° e 2°, III, do
ECA (três vezes), art. 240, caput e §2°, III, do ECA, art. 240, caput, do ECA
(treze vezes) e art. 241-B, caput, do ECA, em concurso material, assim como
art. 217-A, caput, do Código Penal (três vezes) e art. 218-A, caput, também do
Código Penal, que terminará apenas em 30/12/2034 (fls. 112/115).
Por decisão datada de 28/04/2020, o Juiz “a quo” deferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto, a despeito da não realização do
exame criminológico (fl. 117/118).
O representante do Ministério Público, não se conformando
com esta decisão, interpôs o presente recurso, requerendo a cassação da
decisão supramencionada, a fim de que o sentenciado retorne ao regime
fechado, pelo não preenchimento do requisito subjetivo para progressão, e que
seja realizado exame criminológico, para se verificar se o sentenciado possui
méritos para ser beneficiado com a progressão de regime prisional almejada (fls.
01/09).
“In casu”, razão lhe assiste.
Com efeito, embora preenchido o requisito objetivo,
realmente os méritos do sentenciado (requisito subjetivo) não restaram
comprovados, uma vez que ele não foi submetido ao competente exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-19.2020.8.26.0496 -Voto no
4
efetuado pela Comissão Técnica de Classificação.
É necessária a realização de exame criminológico para se
aferir se o condenado não oferece risco à integridade pública, uma vez que o
agravado é reincidente e cumpre pena extensa por roubo qualificado e pelo
hediondo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando que se trata de
pessoa perigosa e nociva à sociedade.
É certo que o artigo 112, da LEP, com a nova redação dada
pela Lei no 10.792/03, não fala mais que a decisão deverá ser precedida de
parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando
necessário, como preceituava o antigo parágrafo único, do artigo 112, da Lei de
Execução Penal.
Contudo, não é menos certo que o novo texto do artigo 112,
da LEP, assim reza:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no
regime
anterior
e
ostentar
bom
comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.” (grifo
nosso)
A frase “a ser determinada pelo juiz”, nada mais é do que
um elemento subjetivo do tipo (se utilizando da técnica de interpretação da
norma penal), pois o legislador ao inserir referida frase, que fica entre vírgulas,
pretende dizer que concedeu ao juiz a liberdade de poder realizar os exames
que entender necessário para, só então, conceder ou não a progressão
pleiteada pelo preso.
Ora, se a intenção do legislador fosse realmente de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-19.2020.8.26.0496 -Voto no
5
mais exigir parecer da Comissão Técnica de Classificação e o exame
criminológico, não haveria necessidade de se inserir no texto a frase acima
mencionada, pois subtraindo-se a mesma do corpo do artigo 112, ora em
comento, ele também faz sentido, senão vejamos:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6
(um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.”
O legislador não se utiliza de palavras vãs, portanto, está
claro que a inclusão, no texto legal acima, da frase “a ser determinada pelo
juiz”, significa que a partir da promulgação da Lei no 10.792/03, ficou a seu
critério a realização do referido exame.
Neste sentido, confira-se a seguinte jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EXAME CRIMINOLÓGICO. PECULIARIDADES. CAUSA.
A impetrante alega que, a partir da vigência da Lei n.
10.792/2003,
tornou-se
desnecessário,
para
fins
de
concessão do benefício da progressão de regime, o exame
criminológico, exigindo-se, em seu lugar, apenas o atestado
de bom comportamento carcerário. Porém, a Turma
denegou a ordem ao argumento de que o art. 112 da LEP,
com a nova redação dada pela referida lei, dispõe ser
necessário, para a concessão da progressão de regime,
apenas o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo
(ter cumprido ao menos um sexto da pena no regime
anterior)
e
subjetivo
(ostentar
bom
comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento),
sem tratar da necessidade do exame criminológico.
Contudo, o referido exame pode ser solicitado, quando
as peculiaridades da causa assim o recomendarem,
atendendo-se ao princípio da individualização da pena
previsto no art. 5o, XLVI, da CF/1988, como aconteceu na
hipótese, em que se exigiu a realização da perícia sob o
fundamento de que o paciente registra prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003269-19.2020.8.26.0496 -Voto no
6
disciplinar de natureza grave. (HC 122.706-SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, julgado em 27/4/2009.) (grifo nosso)
Entretanto, mesmo ficando a critério do Juiz “a quo” a
realização ou não do exame criminológico, no presente caso, data vênia, ele
não agiu com seu costumeiro acerto.
Desta forma, como não ficou provado que o condenado
possui méritos para a obtenção do benefício, o mesmo deve ser tornado sem
efeito.
Consequentemente, a r. decisão combatida deve ser
reformada e o benefício cassado, devendo o sentenciado ser previamente
analisado por uma equipe de profissionais habilitados, a fim de que se possa
avaliar se a sua periculosidade diminuiu e que ele pode ser promovido para um
regime mais ameno no qual a vigilância é menos rigorosa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar
a decisão agravada e cassar a progressão de regime concedida, regredindo o
sentenciado MILTON RODRIGUES ao regime fechado, e determinando que
outra decisão seja prolatada, após a realização de exame criminológico.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator